Tribunal: TJMT
Processo: 1033425-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033425-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Financiamento de Produto, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GUILHERME PLACA PINTO - CPF: 419.061.248-09 (ADVOGADO), ELIANE FERREIRA DA CRUZ - CPF: 040.025.341-03 (AGRAVANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. SUFICIÊNCIA DO ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELIANE FERREIRA DA CRUZ contra decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão no 1002804-48.2024.8.11.0050, movida pelo BANCO C6 S.A., que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária, fundamentando-se no cumprimento dos requisitos legais pelo autor da ação. A Agravante alega ausência de comprovação de mora, sustentando que a notificação extrajudicial é genérica, não especificando débitos ou parcelas em atraso, além de aduzir abusividade contratual na capitalização de juros diários. Requer, liminarmente, a devolução do veículo apreendido e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a notificação extrajudicial apresentada pelo Banco Agravado é suficiente para comprovar a mora nos termos do Decreto-Lei no 911/1969 e da jurisprudência consolidada;

(ii) examinar a alegação de abusividade contratual quanto à capitalização de juros como fundamento para afastar a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme ao considerar que, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é satisfeita com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo destinatário, conforme fixado no Tema 1.132 do STJ.

A Súmula no 245 do STJ estabelece que a notificação extrajudicial destinada a comprovar a mora dispensa a indicação do valor do débito ou das parcelas vencidas, bastando a simples comunicação do inadimplemento.

A Agravante admitiu que manteve contato com o Banco Agravado para renegociar as parcelas em atraso, o que evidencia ciência inequívoca do débito e, por conseguinte, da mora.

A tese de abusividade contratual quanto à capitalização de juros não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, inviabilizando sua análise em sede recursal sob pena de supressão de instância, em observância aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELIANE FERREIRA DA CRUZ
contra a decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão no 1002804-48.2024.8.11.0050, movida em seu desfavor por
BANCO C6 S.A.

A decisão recorrida deferiu a busca e apreensão do veículo dado em garantia da dívida, fundamentando-se no cumprimento, pelo Banco agravado, dos requisitos legais necessários à propositura da ação de busca e apreensão.

A Agravante sustenta que a decisão recorrida necessita de reforma, uma vez que a Agravada não comprovou a mora do consumidor, se limitando a apresentar notificação desprovida das informações mínimas referentes aos débitos cobrados.

Aduz a notificação extrajudicial genérica não é suficiente para comprovar a mora do consumidor.

Afirma que foi constatada a prática abusiva da capitalização diária sem a indicação expressa de qual seria a taxa diária para o período de normalidade contratual, fato este que implica no afastamento da mora.

Assim, requer:

a) Que o presente recurso de Agravo de Instrumento seja devidamente recebido e processado, concedendo-se, inicialmente, a tutela antecipada, nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, determinando a devolução do veículo apreendido a agravante;

b) Que no mérito, seja dado TOTAL PROVIMENTO ao recurso para, ao reconhecer a ausência de comprovação da mora e/ou o afastamento da mora, reformar a decisão agravada, INDEFERINDO o pedido liminar de apreensão do bem ou extinguindo o processo sem resolução do mérito;

c) Na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito por esta C. Câmara, haja vista a existência de vícios insanáveis, a condenação da agravada ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 20% sobre o valor atualizado da causa.

d) A concessão da gratuidade de justiça em sede recursal, dispensando a Agravante do recolhimento do preparo.
(...).

Decisão que indeferiu o efeito suspensivo em ID. 259673652.

Contrarrazões apresentadas em ID. 262336774.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, alegando a ausência da comprovação da mora, requerendo o indeferimento o pedido liminar de apreensão do bem.

A Súmula n° 72, do STJ afirma que “
A comprovação da mora e imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, o Tema 1.132 do STJ, tem como tese que:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Nesse contexto, verifica-se que, embora não seja especificado os valores ou a quantidade de parcelas em atraso na notificação extrajudicial encaminhada pelo Banco Agravado, somente o envio desta já serve para comprovar a mora, posto que a Agravante afirmou que manteve contato com o Banco Agravado assim que começou a ter dificuldades financeiras, supondo que esta tinha plena ciência sobre o débito (ID. 259485667 – pág. 107.

Ainda que a notificação extrajudicial encaminhada pelo Banco agravado não especifique os valores ou a quantidade de parcelas em atraso, o simples envio da referida notificação já é suficiente para comprovar a mora.

Isso ocorre porque a Agravante admitiu ter mantido contato frequente com o Banco agravado na tentativa de renegociar as parcelas em atraso, o que demonstra que tinha plena ciência do débito em questão.

Além do mais, a Súmula 245 do STJ tem o entendimento:

“A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito”.

Dessa forma, conforme mencionado anteriormente, para a comprovação da mora em dívidas garantidas por alienação fiduciária, não se exige a inclusão do valor do débito na notificação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “MUDOU-SE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – INEXISTÊNCA DE NOTIFICAÇÃO GENÉRICA – INDICAÇÃO DA QUANTIA DO DÉBITO OU DA PRESTAÇÃO VENCIDA – DESNECESSIDADE – SÚMULA 245 DO STJ – TESE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATO DIFERENTE, NEGOCIAÇÃO EM ANDAMENTO E IMPENHORABILIDADE – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. A notificação para comprovar a mora em dívidas garantidas por alienação fiduciária não exige a especificação do valor devido. (Súmula 245 do STJ).

Quanto as alegadas teses de contrato estranho dos autos, negociação em andamento e impenhorabilidade de ferramenta de trabalho. Em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, as matérias não podem ser admitidas por meio do presente agravo de instrumento, uma vez que as questões não foram apreciadas na decisão objurgada. (N.U 1025823-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 28/10/2024) - destaquei

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – INEXISTÊNCA DE NOTIFICAÇÃO GENÉRICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito. (Súmula n. 245-STJ).

De acordo com o artigo 2o, § 2°, do Decreto-Lei no. 911/69, que dispõe sobre os requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária, a “mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”
(N.U 1019732-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024) - destaquei

Portanto, em razão da ciência da Agravante acerca de sua inadimplência, a constituição em mora encontra-se devidamente comprovada.

A tese de abusividade contratual em relação à capitalização de juros não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem,
logo, sua análise em sede recursal resta inviabilizada, sob pena de supressão de instância, em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025